Tribunal: TJBA
Processo: 0000081-37.2011.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000081-37.2011.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CEANE SILVA PESSOA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, VALDEMIR ROCHA SANTOS, EDUARDO MIRANDA AMORAS, GABRIELA BRITO SANTOS, RICARDO GUEDES SANTOS, THASSO CRISTOVAO MARINHO MACHADO

APELADO: SELMA SILVA CAIRES e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO GUEDES SANTOS, THASSO CRISTOVAO MARINHO MACHADO, EDUARDO MIRANDA AMORAS, GABRIELA BRITO SANTOS, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, VALDEMIR ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO FORNECIMENTO DE FLORES PARA CERIMÔNIA DE CASAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE– RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

1. A ausência injustificada do fornecimento de flores para cerimônia de casamento caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral é presumido diante da frustração em evento de especial relevância emocional, como o casamento.

3. É admissível a fixação de indenização individual para cada autor, quando demonstrado que ambos sofreram prejuízos de forma autônoma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000081-37.2011.8.05.0134
, em que figuram como apelante CEANE SILVA PESSOA SOUZA e outros e como apelada SELMA SILVA CAIRES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento
em parte
à

apelação interposta
pelos autores
para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor,
totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), e não conhecer da apelação interposta pela ré, por deserção
, nos termos do voto da relatora, que integra este julgado.

Salvador, .

S